Tribunal: TJDFT
Processo: 0715553-60.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VEÍCULO. APREENSÃO. RECOLHIMENTO AO DEPÓSITO. LEILÃO. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de indenização em danos morais e materiais em razão de leilão de veículo apreendido em depósito do réu. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do autor, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Danos materiais. Arrematação do veículo em leilão. Prejuízo inexistente. A indenização por danos materiais pressupõe a demonstração do efetivo prejuízo por efeito direto e imediato do fato (art. 403, Código Civil). O autor postula a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos materiais, pois teve seu veículo apreendido pelo réu, recolhido ao depósito, leiloado e arrematado por valor de sucata. O processo administrativo se deu conforme a Resolução 628/2016 do CONTRAN. Houve notificação ao recorrente acerca da situação do veículo (ID 42225814 - PÁG 10). Embora notificado, o autor realizou apenas o pagamento parcial dos valores relativos a multas, diárias, vistoria, remoção, licenciamento, entre outros serviços relativos à viabilização do leilão para retirá-lo do pátio do requerido (ID 42225815 - PÁG 8), contrariando o disposto no art. 271, §1o do Código de Trânsito Brasileiro. O autor não suportou qualquer prejuízo de ordem material devido à arrematação do veículo em leilão por valor inferior ao esperado. Não há dispositivo legal que determine que o órgão de trânsito responsável pela realização do leilão deva seguir parâmetro fixado por fundação privada nas avaliações dos automóveis para leiloá-los. Sem comprovação no processo do prejuízo alegado em razão da venda do veículo, é improcedente o pedido de indenização por danos materiais.
4 – Responsabilidade civil. Dano moral. Ausência de ilícito. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil). Não houve ilegalidade do órgão de trânsito ao recolher veículo que cometeu infração ao estacionar em local proibido (art. 181, XIX, do CTB). Tampouco houve ilegalidade na realização do leilão ou lesão aos direitos personalíssimos do autor. Portanto, incabível a indenização por danos morais. Sentença mantida.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. O autor arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça, ora concedida.
M